Tribunal: STF
Processo: ARE 1470521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PELO LABORATÓRIO GENZYME DO BRASIL LTDA. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR CRIANÇA APENAS CONTRA O ENTE ESTADUAL PARA A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO LABORATÓRIO. ART. 77, III, DO CPC/73. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO LABORATÓRIO EM REGIME DE SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO PRIMÁRIA DO ESTADO. ART. 196 DA CF. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO LABORATÓRIO PARTICULAR QUE SE MOSTRA INDEVIDO. EXCLUSÃO DESTE ÚLTIMO DO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO ESPECIAL DO LABORATÓRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. 1. A subjacente ação ordinária, direcionada apenas contra o Estado do Rio Grande do Sul, foi proposta por criança portadora da patologia denominada Mucopolissacaridose, visando à obtenção do remédio Aldurazyme, com amparo jurídico nos arts. 6º, 196, 197 e 198 da Constituição Federal e, também, na Lei n. 8.080/1990 (disciplinadora do SUS), ao argumento central de que é dever do Estado prover a saúde da população. 2. Em contestação, o ente público pleiteou o chamamento ao processo do laboratório Genzyme do Brasil Ltda., ao fundamento de que, na condição de fabricante do fármaco solicitado pelo infante, dito laboratório já vinha fornecendo esse mesmo medicamento à criança autora, a qual havia participado de estudos clínicos/pesquisas para avaliar os resultados decorrentes da alteração de sua dosagem no tratamento dos pacientes portadores da mencionada enfermidade. 3. Como ensina JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, o chamamento ao processo destina-se a "trazer para o pólo passivo da relação processual terceiro que, embora legitimado a figurar como réu desde o início, por vontade do autor não ocupa essa posição" (Código de Processo Civil interpretado. 2. ed. MARCATO, Antonio Carlos - Coord. São Paulo: Atlas, 2005, p. 202). 4. Presente o arcabouço jurídico invocado na petição inicial desta ação, todo ele calcado no dever do Estado em prestar a saúde para quem dela necessite (art. 196 da CF), é intuitivo que, à base dessa mesma fundamentação normativa, não seria possível ao infante autor, desde o início, ter deduzido em juízo semelhante pretensão exclusivamente em face de um agente particular, no caso, o laboratório Genzyme (ora recorrente). Noutros termos, não se poderia cogitar que o Estado-juiz pudesse impor a esse particular, isoladamente ou em regime de solidariedade com o Estado, um encargo prestacional primariamente dirigido ao gestor público, que, por isso mesmo, se inscreve no rol das políticas públicas de saúde, em contexto, portanto, incompatível com a pretendida ampliação subjetiva do polo passivo da demanda. 5. Recurso especial do laboratório conhecido e provido, com a determinação de sua exclusão do polo passivo do processo. Em consequência, resta prejudicado o recurso especial do Estado, no que pleiteava o reconhecimento da tão só responsabilização do laboratório pelo atendimento ao pleito autoral.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente